Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712042-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão combatida: “Cuida-se de mandado de segurança em que a impetrante requer a concessão de liminar para a suspender a exigibilidade do crédito tributário para que o ICMS deixe de incidir sobre a demanda contratada de energia elétrica e passe a incidir sobre aquela efetivamente consumida. Segundo a Lei no 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 1o). Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final (artigo 7o, inciso III). Na espécie não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido em caráter liminar. O principal requisito para a concessão de decisão em caráter liminar é a urgência, porém a impetrante não demonstrou a necessidade do provimento antes de perfectibilizada a relação processual e a forma utilizada para a tributação é a mesma há diversos anos. Verifica-se também que o pedido quanto ao provimento final é uma repetição do pedido liminar, portanto, o deferimento da medida pretendida representaria um pré-julgamento ou mesmo antecipação da decisão final, caso acolhido o pedido, sem o devido processo legal e sem que haja nenhuma situação de urgência a justificá-lo. Assim, em uma análise perfunctória dos fatos, não há como deferir o pedido formulado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de 10 (dez) dias” (grifei; ID25117146). Nas razões, diz a agravante: “Pela simples análise da Fatura de Energia Elétrica, percebe-se que é cobrado da Agravante uma tarifa específica para a demanda contratada independente do seu consumo efetivo. Fato é que independentemente da especificação de método tarifário diferenciado entre consumo ativo e potência contratada, o tributo relativo à operação, qual seja o ICMS, está incidindo sobre o total auferido após a aplicação das duas tarifas, com o que não se pode concordar, posto que muitas vezes na demanda de potência a energia não é utilizada em sua totalidade ou sequer é utilizada, e assim sendo, não há a implementação do fato gerador capaz de ensejar o recolhimento do tributo sobre este montante. Apesar da agravante manter um contrato de reserva de demanda de energia elétrica com a concessionária (como se verifica nas faturas), no entanto, nem sempre se utiliza do montante total de energia contratado, uma vez que este contrato é preventivo, evitando a solução de continuidade no fornecimento desta mercadoria. Sendo assim, a obrigação da agravante em recolher ICMS só nasce somente após a efetiva saída da mercadoria da esfera patrimonial da fornecedora de energia, desconsiderando-se o montante de energia contratado, mas apenas aquilo que fora efetivamente consumido, até porque a mera realização de contrato não configura uma das hipóteses de incidência do ICMS. ( ). Assim, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 7.o, inciso III da Lei 12.016/2009, pede-se a concessão da liminar neste mandado de segurança, a fim de que a autoridade coatora se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS a parcela contratual referente à demanda contratada (reservada de potência) de energia elétrica não utilizada; mantendo, por conseguinte, a respectiva a base de cálculo do ICMS circunscrita ao valor representativo da energia elétrica e demanda efetivamente consumida pela Agravante”. E requer: “Ex positis, requer a concessão da liminar, inaudita altera parte, para determinar a suspenção do crédito tributário relativo ao ICMS, a fim de que os Agravados se abstenham de incluir na base de cálculo do imposto a parcela contratual referente à demanda contratada (reservada de potência) de energia elétrica não utilizada, apontada nas faturas de energia vincendas da Agravante; mantendo, por conseguinte, a respectiva a base de cálculo do ICMS circunscrita ao valor representativo a demanda de potência efetivamente consumida pela Agravante (no horário de ponta ou fora da ponta), inclusive quanto aos reflexos dessa redução do ICMS no PIS/COFINS, a fim de evitar qualquer entrave à livre obtenção de Certidão Negativa de Débitos, ou ainda Positiva com efeitos de Negativa. No mérito recursal, pede-se que seja cassada as r. decisão, sendo proferida uma nova decisão para que sejam conhecidos e providos os termos deste recurso no intuito de Suspender obrigação tributária supra referida”. Preparo aos IDs 25117147 e 25117148. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória pela qual indeferido pedido de tutela provisória; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, a agravante requer liminar para suspender exigibilidade do crédito tributário e definir manutenção de incidência de ICMS sobre o que efetivamente consumido (e não sobre a demanda contratada de energia elétrica). No entanto, nesta sede e pelo menos no presente momento processual, inviável definir a análise e definição expostas na decisão agravada: I- liminar em casos tais exige comprovação do “relevante fundamento”, assim como conclusão positiva quanto a possibilidade de ineficácia da medida requerida caso seja deferida somente ao final (artigo 7o, inciso III) II- ”a impetrante não demonstrou a necessidade do provimento antes de perfectibilizada a relação processual e a forma utilizada para a tributação é a mesma há diversos anos”; III- “o pedido quanto ao provimento final é uma repetição do pedido liminar, portanto, o deferimento da medida pretendida representaria um pré-julgamento ou mesmo antecipação da decisão final, caso acolhido o pedido, sem o devido processo legal e sem que haja nenhuma situação de urgência a justificá-lo”. Como se vê, fumaça do bom direito que se afigura muito mais presente na decisão agravada que na insurgência do agravante. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE PARCELAS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. ÓBICES LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. ( ). 4. Eventual deferimento de pretensão liminar que implique esgotamento do objeto da ação configura afronta tanto ao disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, quanto ao disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. Não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento a existência de matérias cujo esclarecimento se impõe mediante instauração de contraditório e abordagem com a devida profundidade durante a instrução processual. 6. Agravo de instrumento desprovido" (Acórdão 1333371, 07524787420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 25/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AFETIVOS C/C LIMINAR CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. ( ). 3. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1230907, 07206188920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE FUNDAÇÃO. PEDIDO LIMINAR DE AFASTAMENTO DOS ADMINISTRADORES, BLOQUEIO DE BENS E SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO EM FACE DA AGRAVANTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Demandando a matéria dilação probatória, porquanto os documentos juntados não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas pelo ora agravante, necessária se faz a instrução do feito e a instauração do contraditório, inviabilizando a concessão da antecipação de tutela. 3. Na hipótese, não sobressai o periculum in mora, porquanto os fatos noticiados, em sua maioria, datam de anos atrás, inexistindo fatos novos aptos a justificar a alegada urgência que impeça aguardar o deslinde da demanda. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1217831, 07107119020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora